Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-27.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000328-27.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EDSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 025.456.121-70 (REQUERENTE), 5 vara criminal da comarca de rondonopolis-mt (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000328-27.2023.8.11.0000

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE BENEFICIOU O CORRÉU – REVOLVIMENTO DA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – DIMINUIÇÃO EM PATAMAR INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA –
AÇÃO PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o revisionando se encontra na mesma situação fático-processual do corréu – o qual foi beneficiado com a retificação de sua pena privativa de liberdade –, deve ser a ele estendido os efeitos da decisão concedida, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.

“
Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
” [STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000328-27.2023.8.11.0000

REQUERENTE: EDSON RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por
EDSON RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR
em face d
a decisão condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0004141-86.2020.811.0064, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

O
revisionando
almeja
a extensão dos efeitos do acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas no julgamento da Revisão Criminal n. 1011796-22.2022.811.000 – que retificou a pena do coacusado Gracione de Carvalho Araújo, alterando a fração da atenuante da confissão –, uma vez demonstrada a similitude fático-jurídica entre eles [doc. digital n. 154862665].

Deferi
a liminar requestada para reajustar a pena privativa de liberdade, com extensão dos efeitos do acórdão paradigma, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 1550431700].

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela procedência da revisional [doc. digital n. 156662691].

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000328-27.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consta dos documentos coligidos no caderno processual que o revisionando, EDSON RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR, e o coacusado, GRACIONE DA CARVALHO ARAÚJO, foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico [art. 33,
caput,
c/c o art. 40, V, e 35, todos da Lei n. 11.343/2006].

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou a exordial acusatória parcialmente procedente para reconhecer a responsabilidade criminal deles somente quanto à prática do crime de tráfico majorado [art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006].

Após o trânsito em julgado do édito condenatório [ocorrido em 14.6.2022], o coacusado GRACIONE aviou a Revisão Criminal n. 1011796-22.2022.811.000, na qual buscou, dentre outros pedidos, retificar a dosimetria da sua reprimenda corpórea, mais especificamente no que concerne à aplicação da fração da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Atuando como relator, verifiquei que, de fato, a confissão espontânea foi valorada de forma desproporcional, haja vista o juízo sentenciante não ter utilizado a fração recomendada pela jurisprudência [1/6 (um sexto)].

Colho excerto da dosimetria da pena para melhor elucidação da matéria:

“[...]

À culpabilidade é inerente à infração penal e o acusado não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente [...]. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.
As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, dada a quantidade do entorpecente apreendido, diga-se, 344.080g (trezentos e quarenta e quatro mil e oitenta gramas) de maconha
. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo [...] circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, na linha do art. 42 da Lei 11.343/06,
fixa-se a pena base em 08(oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa
.

Ausentes agravantes.
Reconhece a atenuante da confissão (CP, 65, III, d), estabelecendo a pena provisória em 07 (sete) anos e 06(seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa
.

Sem causas de diminuição (Enunciado n.º 30/TJMT2), aplica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da LD e sumula 587/STJ, de modo que aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto).

Assim,
fixa-se a pena definitiva 08(oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal, e 933 (novecentos e trinta e três) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43) [...]”
(doc. digital n. 154862670).

Empós, no julgamento realizado por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a revisional foi julgada, à unanimidade, parcialmente procedente para reajustar a pena privativa de liberdade de GRACIONE para
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, e pagamento de
922 (novecentos e vinte e dois) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ficando o acórdão assim ementado:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOLVIMENTO DA DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – TRANSPORTE DE EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGA [APROXIMADAMENTE 345KG (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO QUILOGRAMAS) DE MACONHA] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DIMINUIÇÃO EM PATAMAR INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
– VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DAS DROGAS EM DUAS FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA – INOCORRÊNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO BIS IN IDEM – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS IDENTIFICADA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
AÇÃO PARCIALMENTE PRCEDENTE
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

O aumento da pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em razão da grande quantidade de droga apreendida – aproximadamente 345kg (trezentos e quarenta e cinco quilogramas) de maconha –, é considerado pelo Superior Tribunal de Justiça proporcional e adequado.

“Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea” [STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021].

Não sendo verificada a utilização concomitante da quantidade da droga apreendida na primeira e terceira fases da dosimetria, inviável se falar na configuração do malfadado bis in idem.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica às atividades criminosas.

A imposição de pena definitiva superior a oito anos de reclusão, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de fixação de regime prisional semiaberto, em virtude do não preenchimento dos requisitos legais para obtenção dos mencionados benefícios”
(doc. digital n. 154862670 -
grifei
).

No caso
sub judice
, como bem destaquei quando deferi o pedido liminar, ficando evidenciado que o requerente e o corréu se encontram
na mesma situação fática-processual
– identidade da dosimetria das reprimendas –, impõe-se a extensão dos efeitos do acórdão paradigma – referente à alteração da fração da confissão espontânea para 1/6 (um sexto) –, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, este Tribunal decidiu:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – TRÂNSITO EM JULGADO [...] EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AS CORRÉUS [...] POSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO BASEADO EM CARÁTER PESSOAL – IDENTIDADE JURÍDICA PROCESSUAL VERIFICADA – EXTENSÃO DO JULGADO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CPP – REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. Uma vez verificado que a decisão colegiada não se fundamenta em motivo de caráter exclusivamente pessoal e que, a par disso, o requerente está em situação fático-processual idêntica àquela vivenciada pelos corréus, é imperioso conceder-lhe a extensão dos efeitos do julgado-paradigma, nos termos do art. 580, do CPP, com o consequente redimensionamento da reprimenda”
(N.U 1008297-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
JULGO PROCEDENTE
a presente revisional para reajustar a pena privativa de liberdade de
EDSON RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR
para
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, e pagamento de
922 (novecentos e vinte e dois) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais termos da sentença.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte], comunicando-se,
com urgência
, o juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023